Tribunal: TJSP
Processo: 1002625-81.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Culpa concorrente dos condutores ratificada a autorizar a reparação dos danos pela metade - Dano material, correspondente à metade do valor de mercado da motocicleta, sobre o qual não pesa controvérsia – Danos pessoal e moral inequivocamente ocorridos, mas que dependem, para fixação das indenizações

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Culpa concorrente dos condutores ratificada a autorizar a reparação dos danos pela metade - Dano material, correspondente à metade do valor de mercado da motocicleta, sobre o qual não pesa controvérsia – Danos pessoal e moral inequivocamente ocorridos, mas que dependem, para fixação das indenizações correspondentes, da produção de perícia médica, de modo a apurar as sequelas derivadas do acidente - Obrigação de abatimento da indenização recebida do seguro obrigatório DPVAT da indenização a ser fixada para o dano pessoal – Honorários dos advogados do autor modificados para 10% da condenação – Apelação provida em parte.